Tribunal: TJES
Processo: 5006377-34.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006377-34.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACYR VIDON NETO e outros (2)
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA MERCADO LIVRE. VENDA DE PRODUTO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes. Recurso da parte autora visando a procedência do pleito de danos morais. Recurso da empresa pleiteando a exclusão da sua responsabilidade e a inclusão do comprador no polo passivo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ação de indenização por retenção indevida de valores em venda realizada através da plataforma Mercado Livre. Relação jurídica de natureza civil comercial, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

3. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os requeridos à restituição do valor de R$ 2.588,13 e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

4. Indenização por danos materiais quanto ao produto vendido pelos autores, cujo valor não foi recebido.

5. Ônus da prova que cabe ao autor (art. 373, I, do CPC). Não comprovação de abalo moral. Pedido de atribuição de efeito suspensivo negado.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: Improcedência da indenização por danos morais e procedência parcial quanto à restituição do valor pago pelo produto, sem a comprovação de fato ilícito passível de indenização extrapatrimonial, tendo em vista que o mero descumprimento contratual não é suficiente para tanto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022; STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006377-34.2023.8.08.0021

RECORRENTES/RECORRIDOS: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, JACYR VIDON NETO e PRISCILA NASCIMENTO BARBOSA VIDON

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA MERCADO LIVRE. VENDA DE PRODUTO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes. Recurso da parte autora visando a procedência do pleito de danos morais. Recurso da empresa pleiteando a exclusão da sua responsabilidade e a inclusão do comprador no polo passivo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ação de indenização por retenção indevida de valores em venda realizada através da plataforma Mercado Livre. Relação jurídica de natureza civil comercial, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

3. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os requeridos à restituição do valor de R$ 2.588,13 e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

4. Indenização por danos materiais quanto ao produto vendido pelos autores, cujo valor não foi recebido.

5. Ônus da prova que cabe ao autor (art. 373, I, do CPC). Não comprovação de abalo moral. Pedido de atribuição de efeito suspensivo negado.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: Improcedência da indenização por danos morais e procedência parcial quanto à restituição do valor pago pelo produto, sem a comprovação de fato ilícito passível de indenização extrapatrimonial, tendo em vista que o mero descumprimento contratual não é suficiente para tanto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022; STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que realizou venda de macacão de motocicleta através da plataforma de vendas MercadoLivre, e mesmo constando que o objeto foi entregue, o valor da compra foi estornado de sua conta na plataforma. Assim, requer a restituição de R$ 2.588,13 (dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos) e a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para julgar procedente o pedido de restituição da quantia de R$ 2.588,13 (dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos) e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Nas razões recursais, os requeridos pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva e responsabilidade necessidade de inclusão do comprador no polo passivo da demanda. Quanto ao mérito, discorrem que a responsabilidade da devolução do produto é exclusiva do comprador, inexistência responsabilidade do recorrente. Assim, pugnam pela improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, nas razões recursais, a parte autora pugna pelo deferimento do pleito de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante ao Recurso Inominado interposto pelo MERCADO LIVRE:

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que incontestável a relação jurídica e comercial firmada entre as partes, tendo a parte autora utilizado a plataforma Mercado Livre para anunciar e vender produto. Nesse aspecto, será analisado no mérito processual a existência de responsabilidade das empresas pelos fatos alegados na exordial.

Outrossim, destaco que denunciação à lide não é cabível dentro do procedimento do Juizado Especial, nos termos do artigo 10 da Lei n° 9.099 /95, razão pela qual
afasto a preliminar
.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda não é consumerista, uma vez que a parte recorrida utilizou
a plataforma Mercado Livre para vender produto a terceiros, o que configuração relação civil comercial.

Por conseguinte, como a parte recorrida não se enquadra no conceito de consumidor final, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso. Assim sendo, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à recorrida comprovar, de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Nesse aspecto, entendo que os recorridos demonstraram a realização de retenção indevida de valores em seu desfavor, uma vez que venderam produto através da plataforma de vendas, o consumidor recebeu corretamente o produto, mas as partes não receberam a quantia que lhes era devida.

Lado outro, o recorrente não demonstrou a existência de fato impeditivo ao direito dos autores, conforme determina o art. 373 do Código de Processo Civil, sequer tendo colaciona ao feito qualquer documento comprobatório. Nesse sentido, não restou demonstrado que o comprador tenha solicitado o cancelamento da compra, e por sua vez, que o produto vendido tenha retornado aos demandantes.

Dessa forma, devida a condenação da empresa ao pagamento do valor correspondido ao produto vendido através do Mercado Livre, no patamar de R$ 2.588,13 (dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Em relação ao Recurso Inominado interposto pela parte autora:

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme disposto acima, a parte recorrida não se enquadra no conceito de consumidor final, de forma que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso. Assim sendo, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe aos recorrentes comprovarem, de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Nesse âmbito, importa destacar que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, a parte recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar à recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Assim sendo, a recorrente não demonstrou que a postura do recorrido tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos; não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que a recorrente não comprovou que a postura do recorrido tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, mantenho a improcedência da compensação por danos morais, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Por fim, quanto aos danos morais, neste ponto o feito é improcedente. Somente há de se considerar a existência do dano moral quando o inadimplemento contratual ou extracontratual é qualificado, de forma a causar não apenas um dissabor inerente ao inadimplemento, mas também um sofrimento acentuado, aferível com base no homem médio. Do contrário estar-se-ia desvirtuando tal instituto, com a sua vinculação simples e pura a qualquer hipótese de inadimplemento contratual. No caso dos autos, não há prova de que a situação vivenciada pelos autores tenha resultado em danos indenizáveis, afetando-o nas demais esferas da sua vida pessoal, pois insuficiente para gerar intenso abalo psicológico. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. TELEVISOR. GARANTIA ESTENDIDA. REMESSA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CONSERTO. APLICAÇÃO DO ART. 18, § 1º DO CDC. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO ADSTRITO À LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO, ASSIM COMO PARA EXCLUSÃO DO DANO MORAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS, CONFORME NOTA. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Com efeito, não sendo o vício do produto sanado no prazo de 30 dias após o encaminhamento à assistência técnica, cabível a restituição da quantia paga pelo bem, a teor do art. 18, § 1º, II, do CDC. 2. Os danos materiais limitam-se, portanto, ao preço pago pelo produto. 3. Danos morais inocorrentes, uma vez que a situação vivenciada pela autora não transcendeu ao mero dissabor inerente à vida cotidiana e não restou comprovada situação excepcional a justificar a indenização. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006714661, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 23-10-2017) Por tais razões, improcede o pleito de indenização por danos morais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobreo valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)